Tribunal: TJDFT
Processo: 0746659-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA ABUSIVA. EXCEDENTES DE CONSUMO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.

1 – Em razão das alegações do consumidor, no sentido de que tem suportado a cobrança ilegal de excedente de consumo de pacote de internet, o magistrado de origem determinou o bloqueio do fornecimento dos serviços quando atingido o máximo contratado. A incapacidade técnica da operadora de telefonia em cumprir a determinação judicial demanda a devida instrução processual, inexistindo justificativa para a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada.

2 – A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15.

3 – Se o valor da multa cominatória se afigura razoável e proporcional, a r. decisão agravada deve ser mantida.

4 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.